Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-69.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702410-69.2020.8.07.0017 RECORRENTES: JOSUE EVANGELISTA DO NASCIMENTO, D. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE EVANGELISTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. DOENÇA PREEXISTENTE. CONHECIMENTO. RELAÇÃO COM A CAUSA DA MORTE. OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não é automática, devendo ser analisado, no caso concreto, a existência vulnerabilidade processual específica e a necessidade da inversão, além da verossimilhança da alegação. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informações sobre o estado de saúde, embora conhecidas as moléstias existentes (Súmula 609/STJ). 3. É legítima a negativa da seguradora ao pagamento de indenização securitária se comprovado que a segurada tinha ciência de doença preexistente grave antes da assinatura do contrato e, faltando com os princípios da probidade e de boa-fé contratual, omitiu a informação na ocasião da contratação. 4. Demonstrada a má-fé da segurada, que omitiu informações relevantes sobre sua saúde na proposta de adesão, inclusive doenças preexistentes, e comprovado o nexo de causalidade entre a doença omitida e a causa da morte, não obstante a inexigência de exames prévios pela segurada, é lícita a negativa de cobertura da indenização contratada pela seguradora. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 757 do Código Civil, sustentando que não há nos autos qualquer comprovação de má fé da falecida, que pudesse ensejar o indeferimento da indenização. Afirmam que a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio, e concretizar o seguro sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo se esquivar do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprovada a deliberada má-fé da segurada. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maria Amélia Saraiva, OAB/SP 41.233 (ID 49088131). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 6°, inciso VIII, do CDC, e 757 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43329270): “(...) Da análise dos documentos coligidos aos autos, afere-se que, em 1o/6/2017, antes da contratação do seguro de vida, a segurada foi submetida à cirurgia de histerectomia, sem necessidade de tratamento adjuvante, consoante relatório médico emitido por médico oncologista clínico (ID 36141226). (...) No caso, conforme se verifica da proposta de adesão (ID 36140402, p. 3/6), nos itens descritos como “Declaração Pessoal de Saúde/Atividade”, relativos às informações de risco do seguro, a segurada foi questionada se era ou já tinha sido portadora de tumores de qualquer natureza, benignos ou malignos, se já havia se submetido a alguma intervenção cirúrgica para exame ou diagnóstico de doença, se tinha ou teve alguma doença em órgãos reprodutores, dentre outras, as quais a contratante respondeu por extenso negativamente a todas as perguntas. Assim, mostra-se inconteste que a falecida segurada não respondeu com veracidade às perguntas que lhe foram formuladas pela parte ré/apelada ao firmar a declaração de saúde, faltando, assim, com os deveres de probidade e boa-fé. (...) Verifica-se, portanto, que o óbito da segurada teve relação direta com a doença preexistente não informada no momento da contratação do seguro de vida, comprovada, portanto, a sua má-fé, sendo legítima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária contratada.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome da advogada Maria Amélia Saraiva, OAB/SP 41.233 (ID 49088131). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021